Tribunal: TJDFT
Processo: 0716459-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0716459-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO MARCOS ARAUJO DOS SANTOS IMPETRANTE: BRUNA CAVALCANTE DA SILVA SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNA CAVALCANTE DA SILVA SOARES advogada regularmente inscrita (no 67.270) na Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional do Distrito Federal), tendo como paciente JOÃO MARCOS ARAÚJO DOS SANTOS, (28 anos, nascido em 24/07/1993) que se encontra preso em face do suposto cometimento do ilícito previsto no art. 33 da Lei 13.343/06. A autoridade impetrada é o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na gravidade da conduta por ele perpetrada e pela quantia e natureza da droga apreendida, com fundamento na garantia da ordem pública e, por entender que prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais. A advogada afirma, em síntese, que a prisão do paciente é ilegal na medida em que, ausente mandado de busca e apreensão para seu endereço, haja vista que o mandado expedido se restringia aos endereços de sua irmã Jully e Gabriel seu companheiro, os quais eram os investigados inicialmente. Sustenta que não restou comprovado, seja por vídeo ou por escrito, que o paciente tenha consentido com a entrada dos policiais em sua residência. Assim, em que pese residir no mesmo lote que sua irmã, na casa dos fundos, o paciente não era alvo de investigação e teve sua residência violada, já que não autorizou a entrada dos policiais, o que demonstra claramente a ilegalidade da busca e apreensão realizada em sua casa. Cita jurisprudência dos Tribunais Superiores e doutrinadores para abalizar sua tese e alega estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar pretendida. Aduz que o fumus boni iuris é evidente no caso em tela, em face dos vários precedentes e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal colacionados, que já adotaram a medida aqui pleiteada, bem como o periculum in mora se demonstra na necessidade do paciente estar à frente e não perder sua banca alugada na feira dos importados, de onde provê seu sustento. Assim, postulou a concessão da ordem em caráter liminar para suspensão do processo. No mérito, requer o provimento do Habeas Corpus para reconhecer a nulidade da busca e apreensão realizada e, consequentemente, a ilicitude das provas obtidas, determinando-se seu desentranhamento e inutilização nos termos do art. 157, §3° do Código de Processo Penal. É o relato do necessário. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o Habeas Corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir[1]”. Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Em que pesem as alegações postas pela Defesa no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado. Analisando os autos na origem constato que, por ocasião da prisão em flagrante, convertida em preventiva na audiência de custódia, bem como da decisão que indeferiu o seu relaxamento, sempre foi analisada e afastada a alegação de ilegalidade por violação de domicílio, alegação esta, novamente formulada em sede deste Habeas Corpus. Neste perfunctório momento processual, entendo que a impetrante não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade da prisão. Em que pese afirmar que o paciente não era inicialmente investigado e que residia em casa distinta de sua irmã, no fundo do mesmo lote, e que o mandado de busca e apreensão se destinava somente à residência dela e de seu companheiro, entendo que a questão não é incontroversa e deve ser bem esmiuçada por oportunidade da instrução criminal. Conforme consignou a magistrada na origem, a matéria aqui alegada depende de profunda análise fática probatória, na medida em que se observa que o paciente, por ocasião de sua prisão em flagrante, afirmou haver “haxixe” em sua residência, mas que tal substância pertencia a Gabriel, companheiro de Jully e também alvo da investigação inicial, juntamente com sua irmã. Nesse contexto, diante da afirmação de que somente guardava em sua casa a substância entorpecente, configurou-se a situação flagrancial do tráfico de entorpecentes no núcleo do tipo “guardar”, uma vez que não seria congruente portar, possuir ou guardar droga pertencente a outrem para uso próprio o que justificou a entrada dos policiais na residência do paciente, mesmo sem mandado. Cediço que a jurisprudência permite a entrada de policiais na residência daquele que se encontra em suspeita de tráfico de drogas, que é, inclusive, crime permanente, mesmo sem mandado judicial, justamente por ser hipótese de flagrante. Importante relembrar que os agentes policiais ostentam fé pública no exercício da função policial, dotada, por óbvio, de presunção relativa de veracidade nessas informações por eles apresentadas, somente sendo afastadas por meio de prova robusta ou quando manifestamente inverossímeis. Até porque “a mera alegação de que os policiais violaram domicílio atuando com abuso de autoridade, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da palavra dos agentes públicos e de legalidade de suas ações, devendo haver prova nesse sentido, o que não ocorreu na hipótese[2].” Por óbvio que a questão discutida será melhor analisada pelo Juízo natural da causa, onde os fatos serão, por certo, melhor esclarecidos, após a devida e completa instrução probatória. Quanto a alegação de ausência de registro documental ou audiovisual que comprove o consentimento do morador para a entrada em sua residência, a magistrada na origem bem fundamentou a questão aduzindo que: “Ressalto, por fim, que não é exigível filmagem e registro da entrada dos policiais no domicílio na hipótese de ingresso franqueado pelo morador, ao contrário do alegado pela Defesa. Neste ponto, registro que o STF anulou a decisão do STJ que exigia gravação audiovisual da anuência de entrada em domicílios, tendo em vista que isso restringia as exceções à inviolabilidade domiciliar ao criar uma nova exigência, infringindo o decidido pela Suprema Corte no Tema 280 de Repercussão Geral, bem como desrespeitando os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do art. 5o da Constituição Federal (STF, RE 1.342.077, j. 02/12/2021).” No mais, no que tange aos requisitos para a decretação da prisão preventiva, estes foram analisados mais de uma vez, não havendo que se falar em ilegalidade. Há suficientes indícios de materialidade e autoria pois, o paciente foi flagrado com uma quantidade considerável de variadas drogas e duas balanças de precisão, fator este, que por si só, justifica sua segregação momentânea do convívio social, ao menos até que sejam melhor apuradas todas as circunstâncias fáticas que envolvem o caso, como já mencionado. No que tange à alegada situação pessoal favorável, ressalto que esta Eg. Turma tem o entendimento no sentido de que tal situação, por si só, não garante o direito à liberdade do paciente. Ademais, saliento que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao colegiado. Assim, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. [1] Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312 [2] Acórdão 1263395, 07195977520198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Brasília, 24 de maio de 2022 17:28:09. Desembargador Gilberto Pereira Relator